Tribunal: STF
Processo: RE 1373719
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário que não apresenta preliminar formal e fundamentada apta a demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional a ser examinada. 



    2. Perfeitamente cindíveis as relações jurídicas entre as recorrentes e a União, não há falar em litisconsórcio unitário.



    3. Agravo interno desprovido.